Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725905-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOAQUIM VICENTE FOGACA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de conhecimento n. 0703235-75.2022.8.07.0006, ajuizada por JOAQUIM VICENTE FOGACA, na qual indeferiu o pedido de produção de prova. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 131330001 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por JOAQUIM VICENTE FOGACA em face de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, pela qual pretende a condenação da ré ao custeio do tratamento e medicamento PSAM-lutécio (Octreotato Tetraxetan 177 Lu 200mCi). A Decisão de id 119541330 deferiu a tutela de urgência e concedeu ao autor a gratuidade de justiça. Citada, a ré apresentou contestação (ID 121850821). Em preliminar, suscitou impugnação ao valor da causa. No mérito, aduz que o medicamento solicitado não se encontra no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Requer, portanto, a improcedência total dos pedidos. Em réplica, ID 123559675, o autor rechaça as alegações da ré. Sustenta que o rol da ANS não é taxativo, de modo que a obtenção do medicamento não coberto pelo plano não pode sofrer limitações quando o paciente estiver em tratamento com risco de morte, porquanto solicitado por médico que o acompanha e com aprovação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária -Anvisa. Instadas à manifestação quanto à produção de provas, a autora nada requereu, enquanto a ré pugnou pela produção de prova pericial. Passo ao saneamento do feito, nos termos do artigo 357 do CPC. Da preliminar de impugnação ao valor da causa Considerando que ação tem como objeto o fornecimento de medicamento, e não sendo possível, a priori, precisar-se o valor exato da obrigação de fazer, tenho que o critério utilizado pelo autor baseado no preço do medicamento guarda correlação com o valor da causa. Com efeito, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 213.534,00 (duzentos e treze mil, quinhentos e trinta e quatro reais) o que correspondente a quatro aplicações do medicamento, mais o pedido de indenização por danos morais (R$ 30.000,00). De acordo com o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, o valor da causa, na ação em que há cumulação de pedidos, corresponderá à quantia relativa à soma dos valores de todos eles. Assim, verificado que o autor observou os parâmetros legais, rejeito a preliminar. Não há outras preliminares para serem analisadas ou vícios processuais para serem sanados. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inaplicável aos contratos de saúde administrados por entidades de autogestão, como no caso dos autos (Súmula 608/STJ). Desse modo, a distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária (art. 373, I e II, do CPC). A controvérsia consiste em verificar a obrigatoriedade e fornecimento do medicamento pleiteado não incorporado ao rol da ANS. No tocante à expedição de ofício à ANS, a despeito da taxatividade do rol em questão, certo é que restou consolidado no julgamento do EREsp no 1886929/SP e EREsp 1889704/SP a possibilidade de extensão de cobertura quando houver recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais (Conitec e Natjus) e estrangeiros. No ponto, registro que já se encontra consolidada nos Estados Unidos a aprovação do radiofármaco indicado ao autor para tratamento de câncer de próstata, conforme se verifica no sítio eletrônico: (https://mocbrasil.com/blog/noticias/novo-radiofarmaco-recebe-aprovacao-para-o-tratamento-do-cancer-de-prostata-nos-estados-unidos/). Conclui-se, portanto, que a prova pericial e o requerimento postulados são desnecessários ao deslinde do feito, eis que, em virtude da documentação anexada e das circunstâncias do caso, há elementos suficientes à convicção do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prova pericial e o pedido de expedição de ofício. Declaro saneado o feito. Aguarde-se pelo prazo de 5 dias (art. 357, § 1o do CPC). Transcorrido o prazo sem manifestação, anote-se conclusão para sentença.” Inconformada, a parte requerida recorre. Defende a tese de que o medicamento postulado não integra rol de cobertura obrigatório previsto pela Agência Nacional de Saúde - ANS. Aduz que a prova requerida, consubstanciada em oficiar a ANS, para confirmar a desnecessidade de a ré autorizar e custear o tratamento pleiteado, seria fundamental para o deslinde da questão, pois com isso poderá provar que “...não há recusa injustificada da ré ao custeio do tratamento medicamentoso”. Ao final requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão a quo, para que seja deferida a produção da prova requerida. Recolhimento do preparo recursal no ID 37954291. É o relatório. Decido. Analisando os autos, recorre a agravante contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de produção de prova consubstanciado em oficiar a ANS para que diga se o medicamento integra ou não rol de cobertura obrigatória. O d. Juízo a quo, ao analisar o pleito, observou que “No tocante à expedição de ofício à ANS, a despeito da taxatividade do rol em questão, certo é que restou consolidado no julgamento do EREsp no 1886929/SP e EREsp 1889704/SP a possibilidade de extensão de cobertura quando houver recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais (Conitec e Natjus) e estrangeiros.” Não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada. Noutro prisma, verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Com efeito, observo que as informações pleiteadas pela recorrente, quanto a rol de cobertura obrigatória, é de fácil alcance por simples acesso ao sitio da referida Autarquia, independente de intervenção judicial. A propósito, sequer há menção de qual informação não seria possível obter por consulta ao sítio da ANS e que somente seria disponibilizada com intervenção judicial, o que, neste momento, reforça a convicção de ausência de urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Ademais, trata-se, a toda evidência, de questão que pode ser suscitada em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. Neste sentido a jurisprudência da Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1379729, 07160635820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. O Juiz pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371); apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 3. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373). 5. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 6. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra a extensão concedido pelo STJ. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300962, 07267867320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DA PREJUDICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A matéria relativa à produção probatória e cerceamento de defesa deve ser alegada em sede de preliminar de recurso de Apelação, caso o resultado não seja favorável à parte. 1.1 Além de não estar inclusa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, inexiste dano grave ou de difícil reparação na sua análise em momento posterior. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada independentemente do não conhecimento de contestação em razão de preclusão consumativa. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1379810, 07257011820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator